Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-56.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002967-56.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEDAILSA MACHADO ABRAHAO - CPF: 811.419.631-91 (RECORRENTE), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - CPF: 041.441.891-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002967-56.2021.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Gedailsa Machado Abrahão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NÃO DEMONSTRADA. OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Em que pese o Recorrente alegue que as assinaturas são de fato divergentes, observo que este não traz aos autos o cartão de assinatura da reclamante, sendo que a comparação da assinatura do cheque com o documento que acompanha a exordial é imprestável para essa finalidade.

3. Deste modo, entendo que cabia a instituição financeira comprovar que realmente a devolução do cheque se deu por justo motivo, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. A devolução indevida de cártula de crédito pelo motivo 22 (divergência de assinatura) configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa”, nos termos da Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça.

"A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, independentemente de prova do prejuízo sofrido pela vítima." (Súmula 388 do STJ).

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, posto em consonância com os
parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva “
Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial
para o fim de condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte autora. Esse valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial do INPC–IBGE, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), mais juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas e nem honorários (Lei No 9.099/95, Arts. 54 e 55).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022